Tribunal: TJDFT
Processo: 0740609-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. BALANCETES. PRECLUSÃO. INOCORRENTE. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. MULTA. ART. 1026, § 2o, CPC. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexiste omissão no acórdão que analisou e estabeleceu de forma clara que a impugnação não foi genérica, que os balancetes apresentados não atendiam a prestação de contas por não conter elementos e documentos necessário para tanto, bem como que não houve preclusão, pois, a decisão indicada pelo embargante só tratava do cumprimento de sentença dos honorários.
2. Recurso claramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de rediscussão da contenda, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Precedentes.
3. Fixada a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.